Tribunal: TJPA
Processo: 0801079-96.2020.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10832 - Roubo
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801079-96.2020.8.14.0136

APELANTE: JOSIAS GOMES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIMES DOS ARTS. 157, §2º, INC. VII DO CP E 244-B DO ECA C/C 69 DO CP. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. ELEMENTOS DE COGNIÇÃO COLHIDOS EM JUÍZO QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS QUE O RECORRENTE PRATICOU OS DELITOS PELOS QUAIS FOI CONDENADO. REDUÇÃO DA PENA. PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE SE IMPÕE SOMENTE À MULTA PORQUE FOI IMPOSTA COM INOBSERVÂNCIA AO CRITÉRIO TRIFÁSICO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

As provas colhidas na instrução processual não deixam dúvidas que o recorrente pilotou a motocicleta utilizada no roubo do telefone celular de uma das vítimas bem como oferecia esses aparelhos em uma rede social a fim de que fossem revendidos, estando, pois, demonstrada a autoria e a materialidade dos crimes dos arts. 157, §2º, inc. VII do CP e 244-B, do ECA.

2.

O único vetor judicial que militou contra o recorrente, na fixação da reprimenda para o crime de roubo, foram as circunstâncias do delito, o que justifica a imposição da pena base, privativa de liberdade, no
quantum
de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão. Registre-se que sua majoração, decorrente do uso de arma branca, ocorreu no mínimo legal, qual seja, 1/3 (um terço), logo, não há qualquer vício a ser corrigido na sanção corporal.

3.

Todavia, a pena de multa foi imposta em 140 (cento e quarenta) dias multa sem qualquer observância ao critério trifásico, motivo pelo qual deve ser reduzida.

4.

PENA DE MULTA APLICADA.
Considerando que o único vetor judicial que milita contra o recorrente são as circunstâncias do delito, fixa-se a pena base em 12 (doze) dias multa. Não há atenuantes nem agravantes. Inexistem causas de diminuição da pena. Presente a majorante do art. 157, §2º, inc. VII, do CP, exaspera-se a reprimenda em 1/3 (um terço), equivalente a 04 (quatro) dias multa, totalizando as reprimendas definitivas

em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 16 (dezesseis) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso para condenar o apelante pela prática dos crimes do art. 157, §2º, inc. VII, do CP e 244-B do ECA c/c 69 do CP, às penas de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 16 (dezesseis) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém. (PA), 26 de julho 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

JOSIAS GOMES DA SILVA
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 140 (cento e quarenta) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática dos crimes dos arts. 157, §2º, inc. VII do CP e 244-B do ECA, praticados em concurso material, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante afirma que não existem provas que praticou o crime, pois a vítima do crime de roubo disse, na instrução processual, que não o reconhecia.

Alega ainda que não há motivos para se impor a pena base em patamar superior ao mínimo legal.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido ou ver sua pena reduzida.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, alegando que as provas não deixam dúvidas que o recorrente cometeu os crimes e as penas estão corretamente aplicadas.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 27/11/2020, na Cidade de Canaã dos Carajás, a adolescente M.M.S caminhava pela via pública quando foi surpreendida pelo recorrente, que pilotava a motocicleta, e por outro indivíduo não identificado,

que, mediante grave ameaça exercida com uma faca, subtraiu seu telefone celular e fugiram.

Ocorre que a ofendida tomou conhecimento de que o referido aparelho estava sendo anunciado para a venda em uma rede social pela adolescente W.C.S, de 16 (dezesseis) anos de idade. Ato contínuo, ambas marcaram de se encontrar em uma praça para finalizar a compra. Ocorre que, antes de se dirigir ao referido local, a vítima comunicou o fato à Polícia.

Ao chegar no local combinado, a vítima encontrou com W.C.S e o apelante, o qual reconheceu como sendo a pessoa que pilotava a motocicleta enquanto que o outro indivíduo subtraia seu telefone celular, ocasião em que foi preso em flagrante delito.

DA ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS

O apelante afirma que não existem provas que praticou o crime, pois a vítima do crime de roubo disse, na instrução processual, que não o reconhecia.

Analisando os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, verifica-se que a vítima Marinalda Miranda da Silva não teve dúvidas em reconhecer o apelante como a pessoa que pilotava a motocicleta utilizada no crime (doc. id nº 51288099), o que foi confirmado pelo depoimento do policial militar Francisco Francione Araújo Mourão (doc. Id nº 5128100), que afirmou em juízo que a vítima lhe falou que reconheceu o seu telefone celular exposto á venda em em uma rede social, bem como não teve dúvidas em reconhecê-lo.

Ademais, a vítima do crime de corrupção de menores, a adolescente W.S.C., ao prestar declarações em juízo, afirmou que o recorrente roubava telefones celulares e os entregava à ofendida para vendê-los, assim como, no dia da prisão do recorrente, estava com este.

Portanto, as provas não deixam dúvidas que o recorrente cometeu ambos os crimes, motivo pelo qual rejeito os presentes argumentos.

DA REDUÇÃO DA PENA

O recorrente alega que não há motivos para se impor a pena base em patamar superior ao mínimo legal.

Com efeito, na fixação da reprimenda para o crime de roubo, o único vetor judicial que militou contra o recorrente foram as circunstâncias do delito, o que justifica a imposição da pena base, privativa de liberdade, no
quantum
de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão. Registre-se que sua majoração, decorrente do uso de arma branca, ocorreu no mínimo legal, qual seja, 1/3 (um terço), logo, não há qualquer vício a ser corrigido na sanção corporal.

Todavia, a pena de multa foi imposta em 140 (cento e quarenta) dias multa sem qualquer observância ao critério trifásico, motivo pelo qual deve ser reduzida.

Considerando que o único vetor judicial que milita contra o recorrente são as circunstâncias do delito, fixa-se a pena base em 12 (doze) dias multa.

Não há atenuantes nem agravantes.

Inexistem causas de diminuição da pena. Presente a majorante do art. 157, §2º, inc. VII, do CP, exaspera-se a reprimenda em 1/3 (um terço), equivalente a 04 (quatro) dias multa, totalizando as reprimendas definitivas

em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 16 (dezesseis) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática dos crimes dos arts. 157, §2º, inc. VII do CP e 244-B do ECA, praticados em concurso material.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao apelo para condenar o recorrente às penas de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 16 (dezesseis) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática dos crimes dos arts. 157, §2º, inc. VII, do CP e 244-B, do ECA, praticados em concurso material, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
26
de julho de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 11/08/2021